Tribunal: TJMT
Processo: 1006172-55.2021.8.11.0055
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELCY ANTONIO ZOPELARI - CPF: 492.785.419-15 (RECORRENTE), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), ISABELLE VACCARI RIGUI - CPF: 054.631.041-90 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), JOSEINA SANTOS DE QUEIROZ - CPF: 994.851.330-49 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DE SAO PAULO S.A. - CNPJ: 61.065.421/0414-60 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO E DOCUMENTOS PESSOAIS JUNTADOS EM RECURSO. POSSIBILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REGULARMENTE CONTRATADO. VALOR DISPONIBILIZADO NA CONTA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o direito ao contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 435 do CPC. (
REsp nº 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).

2.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrida postula reparação por danos morais uma vez que foi surpreendido com o depósito do valor de R$ 5.550,20 em sua conta bancária, mesmo sem ter solicitado qualquer empréstimo junto a instituição financeira.

3.

Caso em que a empresa Recorrente se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude da contratação do referido empréstimo consignado, uma vez que trouxe aos autos o contrato celebrado pelo consumidor, devidamente assinado, além de documentos pessoais (id nº 122714643).

4.

Sentença reformada

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrida postula reparação por danos morais uma vez que foi surpreendido com o depósito do valor de R$ 5.550,20 em sua conta bancária, mesmo sem ter solicitado qualquer empréstimo junto a instituição financeira.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação do banco demandado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Inconformado, o Recorrente

BANCO BRADESCO S.A

nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões o Recorrido refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

No caso dos autos, a empresa se desincumbiu do ônus que lhe cabe, eis que juntou aos autos o contrato originário do empréstimo consignado no valor de R$ 5.550,22, para pagamento em 84 parcelas no valor de R$ 135,24, celebrado em 14/05/2021
,
além de documentos pessoais do Autor,

o que comprova a existência do débito (id nº 122714643).

Salienta-se ainda, que a assinatura constante no contrato acostado a contestação é idêntica àquela aposta na Procuração e demais documentos da inicial.

O farto conjunto probatório apresentado com a documentação não deixa margem de dúvida sobre a existência e/ou validade do empréstimo financeiro firmado entre autor e réu, instrumentalizado através do “Cédula de Crédito Bancário – Crédito Consignado”, registrado sob o n° 017042860-5, que contém a assinatura em campo específico, cujo valor objeto do mútuo foi comprovadamente disponibilizado em conta bancária de titularidade do autor, o que comprova suficientemente a obtenção de vantagem financeira proveniente do negócio, até porque em nenhum momento o autor chegou a sugerir que devolveu - ou ao menos tentou - o dinheiro ao réu.

Nesse sentido ressalto que a juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o direito ao contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 435 do CPC, ademais, foi oportunizado à parte a manifestação após a juntada dos sobreditos documentos.

Nesse contexto, o reconhecimento da contratação é medida impositiva, tendo a empresa Recorrente agido no exercício regular de direito ao realizar o depósito do valor contratado na conta do autor.

Destarte
, não há se falar em declaração de inexistência de débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da empresa Recorrente.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2022